Tribunal: TJMT
Processo: 1049622-16.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049622-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[C. F. DE VASCONCELOS WOBETO - CNPJ: 34.019.106/0001-59 (RECORRENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049622-16.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Parte Recorrida(s):
C. F. De Vasconcelos Wobeto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DE OFERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE DINHEIRO –

MODALIDADE COM JUROS MODERADOS NO AUGE DO COVID-19 – ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – RENOVAÇÃO COM JUROS ELEVADOS EFETUADO PELO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROIBIÇÃO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM” – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OFERTA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, no que tange à alegação de liquidação antecipada de empréstimo bancário, com renovação do contrato regido por novas taxas de juros
, não entendendo, no caso, ser a hipótese de danos morais.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que o BNDES não aprovou a concessão de crédito emergencial à recorrida no período da pandemia do Covid-19, como alegado pelo autor, motivo que entende suficiente para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais.

3.

De sua vez, narra a parte autora que entabulou 02 (dois) contratos de financiamentos de dinheiro junto ao BNDES, na modalidade Fopag Covid 19, nos valores de R$ 16.085,34 e R$ 23.000,00, com taxa de juros de 3,75% ao ano, porém, o banco efetuou a liquidação antecipada do empréstimo, renovando-o com taxas de 13,99%.

4.

Malgrado as alegações da recorrente, da análise dos autos vê-se que a parte autora apresentou documentos de contratação no id. 148338274 que comprovam a modalidade de financiamento Fopag Covid 19, com taxa de juros de 3,75% ao ano, o que desconstitui as alegações da recorrente de a autora não ser elegível para tal operação e de que não houve contratação nessa forma.

5.

Soma-se a isto o fato de que os contratos discutidos nos autos se encontravam vigentes, fato este que permitia ao autor efetuar o pagamento regular das parcelas mensais.

6.

Assim, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois não apresentou argumentos suficientes que comprovassem que razão lhe assistia ao antecipar as parcelas do contrato e renová-los de forma diversa da contratada originariamente.

7.

De fato, a atitude da recorrente se revela em afronta ao
venire contra factum proprium
, princípio que

veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, sendo, portanto, correta a sentença que determinou o cumprimento da oferta nos moldes contratados.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023